Tribunal: TJDFT
Processo: 0716392-18.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716392-18.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA APELADO: EUDIVAN CAMPOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte querelante em face de decisão que rejeitou a queixa-crime por inépcia, nos termos do art. 395, I, do CPP. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). O artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal aduz que apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, a apelação veio desacompanhada das guias e recolhimento das custas e preparo. Além disso, não há pedido para concessão do benefício da justiça gratuita. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento da apelação criminal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Publique-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora